Tribunal: TJMT
Processo: 1015106-70.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015106-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), JOSE VIRGOLINO FILHO - CPF: 114.114.652-53 (AGRAVANTE), VALDELINA PROFETA - CPF: 580.824.331-91 (AGRAVANTE), JOILSO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 769.350.781-72 (AGRAVADO), ROSANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 855.070.831-34 (AGRAVADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU –
EFEITO ATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que os Recorrentes não demonstraram a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, a posse do imóvel foi transferida aos Agravados quando da permuta dos imóveis, estando eles no exercício regular de seu direito até que se dê por rescindido o negócio jurídico.

É necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória vertida no instrumento.

Ademais, os Agravantes não demonstraram o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito ativo até decisão do mérito deste recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1015106
-70.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOSÉ VIRGOLINO FILHO
e
VALDELINA PROFETA
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Agravantes ratificaram as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Afirmam que
os Recorridos descumpriram a avença, o que levou à quebra de contrato, posto que o imóvel que entregou aos Agravados dispõe está regularmente escriturado, ao passo que o imóvel que receberam dos Recorridos, não possui escritura ou título equivalente. Afirmam que notificaram os Agravados para providenciar a documentação necessária para a transferência da propriedade do imóvel, no entanto, não lograram êxito.

Ressaltam que há fatos novos a serem considerados, eis que os Agravados
após a celebração do contrato de permuta de imóveis, fizeram um termo de doação do terreno a terceiros, “
tudo isso, lógico, com única e exclusiva intenção de prejudicar os mesmos, desta feita, por tal fato que as pessoas que iriam apenas cuidar do terreno enquanto o Agravante Sr. José Virgolino estava na UTI, resolveram de vez praticar o esbulho possessório, em decorrência desse novo documento
”.

Sob tais argumentos, requerem o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito ativo ao Instrumental.

Contrarrazões apresentadas no ID 103440965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CLEITON EUSTAQUIO ROCHA
em virtude da decisão liminar em que indeferi o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que os Agravantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar Incidental de Reintegração de Posse n.º 1002790-96.2021.8.11.0041 movida em face de JOILSO APARECIDO DOS SANTOS e ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos Agravantes, sob o fundamento de que não comprovaram os requisitos para concessão da medida.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnaram pela reforma da decisão objurgada, ao argumento de que firmaram com os Agravados o Contrato Particular de Permuta de Bens Imóveis, ficando acertado que os Recorrentes ficariam na posse do imóvel rural localizado na P.A. Forquilha do Rio Manso, correspondente a área de 41,452 hectares, no município de Rosário Oeste/MT. Lado outro, os Recorridos ficariam na posse de um imóvel urbano localizado na Rua 03, Quadra 01, Lote 07, Bairro Três Barras, Cuiabá/MT.

Sustentaram que os Recorridos descumpriram a avença, o que levou à quebra de contrato, posto que o imóvel rural que entregou aos Agravados está regularmente escriturado, ao passo que o imóvel urbano que recebeu dos Recorridos não possui escritura ou título equivalente. Afirmam que, conquanto notificados, os Agravados não providenciaram a documentação necessária para a regularização da transferência da propriedade.

Por fim, ressaltaram que foram satisfeitos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
.

Fortes nesses argumentos, requereram a antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse, desde logo, determinada a reintegração de posse em favor do Recorrentes.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, I, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.º, do CPC.

É cediço que, consoante o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

Da leitura do caderno processual, observa-se que a permuta dos imóveis celebrada entre as partes é incontroversa, como se vê do contrato acostado no ID. 98904976.

Todavia, tratando os autos originários de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes, o Superior Tribunal de Justiça/STJ entende que é incabível o deferimento da liminar possessória por descumprimento contratual, isso porque, enquanto não rescindido o contrato por decisão judicial, em tese, a posse dos Requeridos permanece justa e legítima.

Assim, por ora, não sobressaem elementos quanto ao esbulho possessório, o que afasta a plausibilidade do direito invocado neste Instrumental, bem como o periculum in mora.

Ademais, não vislumbro o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada, de modo que não há falar em perigo da demora.

Por tais considerações, vê-se que a hipótese dos autos demanda ampla dilação probatória, sendo prudente aguardar o contraditório para melhor análise do feito.

Dessa forma, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida, indefiro o pedido de efeito ativo.

Insatisfeito com o resultado, os Agravantes interpuseram este Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito ativo, diante da presença dos requisitos autorizados.

Requerem a reforma da decisão combatida, a fim de que sejam imediatamente imitidos na posse do imóvel rural com a consequente remoção dos Agravados da respectiva posse.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que os Recorrentes não demonstraram a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine;
isso porque a posse do imóvel foi transferida aos Agravados quando da permuta dos imóveis, estando eles no exercício regular de seu direito até que se dê por rescindido o negócio jurídico.

Assim, tendo em vista que é incontroversa a permuta dos imóveis celebrada entre as partes, não sobressaem elementos quanto ao esbulho possessório, o que afasta a plausibilidade do direito invocado neste Instrumental, bem como o
periculum in mora.

É necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória vertida no instrumento.

Ademais, até que se proclame a rescisão do instrumento, a posse dos requeridos é justa e merecedora de proteção, ainda que pairem dúvidas acerca da validade e autenticidade do contrato celebrado entre as partes, devendo ocorrer a ampla dilação probatória com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso.

Portanto, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelos Recorrentes.

Além do que, os Agravantes não demonstraram o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito ativo até decisão do mérito deste recurso.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que os Agravantes não trouxeram argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitaram-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021